Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Orlando Dias de Sousa contra Ronaldo Maciel Dias com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi determinado o pagamento das custas complementares e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 70703443). Ocorre que o prazo para o cumprimento da aludida ordem judicial transcorreu sem que houvesse manifestação por parte do autor (Id. 71695661). É a breve exposição. Decido. O demandante, nos autos do processo inaugurado por ação rescisória, deve cumprir os requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente em relação ao tópico alusivo à necessidade de recolhimento dos valores concernentes às despesas do processo. Verifica-se, no entanto, que o autor não atendeu à determinação contida na derradeira decisão (Id. 70703443), tendo contrariado assim a regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC. Por essa razão deve ser aplicado ao caso o comando prefigurado nos artigos 321, parágrafo único, e 968, § 3o, ambos do CPC, claros em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento da ordem de regularização precedentemente exarada. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos da regra prevista no art. 330, inc. III, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 485, inc. I, ambos do CPC Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator